Tribunal: STF
Processo: ARE 1580321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL PRÓPRIO E SOCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO CÍVEL INTERPOSTO PELA DEMANDADA. ARGUIDA A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO E DA APARÊNCIA. PARTICIPANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEFENDIDA A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO NO VALOR MÍNIMO. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE ULTRAPASSOU OS LIMITES DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS ABSOLUTOS. ATRIBUIÇÃO DA CONDUTA, AO GOVERNADOR DO ESTADO, DE "SAQUEAR" ESTOQUE DE COMERCIANTES DO SETOR HOSPITALAR. MATÉRIA INVERÍDICA. ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL EM PERÍODO EXCEPCIONAL (PANDEMIA DE COVID-19). REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS AO ENTE PÚBLICO E COLETIVOS CONFIGURADOS. INTRANQUILIDADE SOCIAL. VALORES FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.



    1 - A temática recursal demanda análise acerca da alegação de (i)legitimidade passiva à causa, da (in)existência de danos morais e da eventual quantificação das quantias reparatórias, fixadas, pelo Juízo de primeiro grau, em R$ 100.000,00 (cem mil reais) à título de dano moral próprio do Estado e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o dano moral coletivo.



    2 - Analisando os autos à luz das teorias da asserção e da aparência, amplamente sedimentadas no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte Estadual, compreendo que a ocorrência de grupo econômico entre as pessoas jurídicas impõe a existência de responsabilidade solidária entre elas, destacando-se, inclusive, que ambas atuam na seara jornalística. Configurada a legitimidade passiva da parte demandada, notadamente por se beneficiar do mesmo grupo econômico, é acertada a decisão de origem, ao rejeitar a referida preliminar.



    3 - Acerca da matéria central objeto da lide, somente pelo título da matéria jornalística já se extrai a atribuição da conduta, de forma pejorativa, ao Governador do Estado de Alagoas, atuando em nome da pessoa jurídica de direito público interno, de "saquear", cuja definição, facilmente depreendida de dicionários da língua portuguesa, referencia ato de "despojar com violência; roubar; devastar", o que inequivocamente não se coaduna com a atuação governamental empreendida em momento delicado (pandemia da Covid-19), que ensejou a prática de medidas excepcionais. Tem-se, ainda, que o Estado de Alagoas apresentou justificativa plausível para a adoção das medidas excepcionais, coligindo aos autos, às fls. 20/37, os respectivos comprovantes de pagamento.



    4 - Deve-se rememorar que, conquanto a liberdade de imprensa e a liberdade de informação estejam estampadas no art. 5º da Constituição da República, "não existem direitos fundamentais de caráter absoluto, haja vista os próprios limites estabelecidos por outros direitos igualmente consagrados no texto constitucional" (STJ - AgRg no REsp: 1913254 RS 2020/0341616-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). Nessa perspectiva, conclui-se que, ao veicular matéria inverídica, a empresa demandada, ora apelante, extrapolou os limites da liberdade de informação, invadindo indevidamente a esfera jurídica do ente público demandante, causando intranquilidade social, ante a disseminação da referida informação falsa.



    5 - As circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas no presente feito demandam a procedência da ação, para reconhecer a necessidade de reparação de danos morais devidos ao Estado de Alagoas, bem assim de danos morais coletivos, os quais, nos termos da sentença recorrida, devem ser corrigidos monetariamente a partir da publicação do provimento judicial de origem, acrescidos de juros moratórios a partir do evento danoso, não merecendo qualquer acolhimento às razões recursais.



    6 - Ademais disso, atento as circunstâncias do caso concreto, com escopo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, restou adequada e necessária a quantia fixada pelo Juízo de primeira instância. Sentença mantida, com majoração dos honorários sucumbenciais, os quais passam a totalizar 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    7 - Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IX e 220, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente